Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704465-36.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: SILVIO RIBEIRO DA ROCHA DECISÃO Recebo o pedido (id. 63091526) como desistência da apelação e homologo-a, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e remeter o processo ao Primeiro Grau, onde serão analisados os requerimentos do Banco-autor (id. 63091526). Brasília - DF, 21 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora